Tribunal: STF
Processo: ARE 1585324
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
No caso concreto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO postulou a condenação de JORGE LUIS LEPINSK (servidor público e atualmente vereador de Indaiutaba) e ROGÉRIO SOARES DA SILVA (empresário) por ato de improbidade administrativa tipificado no art. 10, “caput”, e aplicação das sanções previstas no art. 12, II, da Lei Federal 8.429/92, tendo em vista a apropriação indevida de um cheque emitido pela Prefeitura de Indaiatuba, no valor de R$ 8.000,00, destinado à escola de samba Bloco Pastoral da Juventude, causando lesão ao erário. 
O Tribunal de origem deu parcial provimento às apelações para readequar a sentença aos limites do pedido inicial relativamente à aplicação das penalidades, mantendo, no mais, os seus fundamentos. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 441, fl. 4):
“Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face de Jorge Luis Lepinsk, à época servidor público da Secretaria Municipal de Habitação e atual vereador de Indaiatuba, Rogério Soares da Silva, empresário, e Sônia Helena Salla, vendedora autônoma, os quais agiram em conluio e unidade de propósitos, cada qual com participação delineada, para causar lesão ao erário público em razão de apropriação de valores da Prefeitura de Indaiatuba, após retirada, mediante fraude, de cheque no valor de R$ 8.000,00 cuja beneficiária era a escola de samba Bloco Pastoral da Juventude, sendo convertido em dinheiro por meio de troca efetivada por posto de gasolina.
(...)
Como se vê, as provas colhidas, tanto em âmbito administrativo como em Juízo, confirmam os fatos narrados pelo autor e não deixam dúvida acerca da improbidade administrativa praticada pelos corréus Jorge Luis (“Pepo”), Rogério e Sônia Helena. 
(…)
Nada autoriza afastar a condenação dos requeridos pela prática dolosa de improbidade administrativa prevista no art. 10, “caput”, da LIA. Eles atuaram em conluio e mediante fraude para apropriação de valores da Prefeitura de Indaiatuba, provocando efetivo prejuízo aos cofres públicos, visto que a quantia da premiação, embora devida, não foi entregue ao verdadeiro beneficiário. As condutas de cada corréu estão bem definidas e as alegações dos apelantes não alteram o desfecho dado à lide. Irrelevante no caso a falta de prova do proveito econômico obtido. 
Quanto ao recorrente Rogério, cumpre ressaltar que a certidão de movimentos migratórios com saída/entrada do país (p. 185/190) e os extratos das ligações telefônicas de julho de 2013 (p. 926/935) não autorizam afirmar que não praticou a conduta ilícita narrada pelo Ministério Público. 
Ao contrário do sustentado pelos recorrentes, as provas são robustas e justificam a manutenção das condenações por improbidade administrativa. 
Jorge Luis, então servidor público da Secretaria de Habitação e atual vereador, praticou as condutas descritas no artigo 10, caput, da Lei n. 8.429/92, pois agiu em conluio com a corré Sônia para a apropriação e desvio de dinheiro público. 
Os apelantes Rogério e Sônia, embora não sejam servidores públicos, respondem pela apropriação e desvio, à vista do que dispõe o artigo 3º da LIA: “As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta”. Suas condutas se enquadram, portanto, no tipo legal do artigo 10, caput, da Lei n. 8.429/92, e devem ser apenadas de acordo com as prescrições do subsequente artigo 12, II.”
(...)
Não obstante o prejuízo ao erário não se refira a valor elevado, a conduta dolosa dos requeridos e a gravidade dos fatos autorizam aplicar as penas de forma cumulativa, à vista do disposto nos artigos 10, caput, e 12, caput e II, da Lei de Improbidade Administrativa.”

O acórdão ficou assim ementado (Doc. 441, fl. 2):

“Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Indaiatuba. Inexistência de nulidade na sentença. Cerceamento de defesa não configurado. Alegação de prejuízo ao erário público mediante apropriação indevida de cheque emitido pela Prefeitura. Prova da conduta dolosa dos requeridos que agiram em conluio para lesar o erário público. Improbidade administrativa caracterizada. Sentença ultra petita que não implica nulidade, mas apenas redução aos limites da petição inicial. Penalidades impostas conforme art. 10, caput, c.c. art. 12, II, da Lei n. 8429/92. Inaplicabilidade da Lei n. 14230/21. Recursos providos em parte.”

Opostos Embargos de Declaração por ambos os recorrentes (Doc. 452 e Doc. 462), foram rejeitados (Doc. 454 e Doc. 464).
No Recurso Extraordinário (Doc. 482), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ROGÉRIO SOARES DA SILVA alega violação aos arts. 5º, XL e LVII; 37, § 4º; e 93, IX, da CF/1988.
Em suas razões, alega que a despeito da oposição dos embargos de declaração, não fora sanadas as omissões apontadas.
No mais, defende a retroatividade da Lei 14.230/21 por se tratar de norma mais benéfica.
Sustenta que “na esfera penal, concluiu-se que não havia provas suficientes do envolvimento do RECORRENTE nos fatos aqui narrados, motivo pelo qual foi ele absolvido, não apenas em primeiro grau, mas também em decisão colegiada proferida pela Corte bandeirante” (Doc. 482, fl. 19).
Destaca, ainda, que o acórdão recorrido não observou a proporcionalidade das penas aplicadas, não bastando “uma simples afirmação de que a conduta dos agentes foi grave, mas sim que deve haver uma decisão fundamentada sobre a proporcionalidade das sanções aplicadas” (Doc. 482, fl. 22).
Em exame de admissibilidade  (Doc. 498), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, providência vedada pela Súmula 636/STF; e (c) incide ao RE óbice da Súmula 279 do STF.
No Agravo (Doc. 502), a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada.
Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por JORGE LUIZ LEPINSK (Doc. 485), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal,  alega-se violação aos arts. 5º, XL, 37, § 4º; e 93, IX, da CF/1988.
Preliminarmente, afirma que o acórdão recorrido não foi suficientemente fundamento, limitando-se “a reproduzir os argumentos apresentados no acórdão de apelação, sem qualquer enfrentamento dos pontos abordados nos embargos de declaração” (Doc. 485, fl. 21).
Sustenta, por outro lado, a retroatividade da lei nova lei de improbidade, cujas alterações lhe beneficiariam. 
Ressalta que “o valor objeto desta ação é de R$ 8000,00 (oito mil reais), o que claramente não representa uma perda significativa à Prefeitura de Indaiatuba”, não tendo obtido “qualquer proveito patrimonial da apropriação do título de crédito, inclusive sem provas de que o dinheiro adentrou no seu patrimônio” (Doc. 485, fl. 26).
Em exame de admissibilidade  (Doc. 499), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) “a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional”, o que é vedado pela Súmula 636/STF; e (b) incide ao caso a Súmula 279/STF.
No Agravo (Doc. 508), o agravante refuta todos os argumentos da decisão agravada.
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 843.989- RG, Tema 1199, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional objeto daquele recurso, da seguinte forma: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 
A alteração legislativa significativa, portanto, diz respeito à revogação da previsão legal de ato de improbidade administrativa culposo, anteriormente previsto na redação originária do artigo 10 da LIA, e suas consequências em relação aos atos anteriormente praticados e decisões judiciais já proferidas, uma vez que, a partir da edição da Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, não há mais, no ordenamento jurídico, a tipificação para atos culposos de improbidade administrativa. 
No presente caso, contudo, o acórdão recorrido assentou que a condenação pelo art. 10, caput, da Lei 8.429/1992 decorreu de ação dolosa dos agentes. Portanto, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO A AMBOS OS AGRAVOS.
Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente